Tribunal: TJSP
Processo: 2032074-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de inventário, determinou a retificação do plano de partilha, com a exclusão das despesas pagas pela herdeira em benefício do autor da herança, enquanto ainda era vivo – Custos arcados pela agravante que não decorreram de contratações realizadas pelo falecido, cuja concordância com o tratamento tampouco ficou evidenciada – Inclusão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de inventário, determinou a retificação do plano de partilha, com a exclusão das despesas pagas pela herdeira em benefício do autor da herança, enquanto ainda era vivo – Custos arcados pela agravante que não decorreram de contratações realizadas pelo falecido, cuja concordância com o tratamento tampouco ficou evidenciada – Inclusão de tais débitos nas primeiras declarações – Descabimento, art. 620, IV, f, do Código de Processo Civil – Legitimidade da ordem de retificação, ressalvada a viabilidade da habilitação do crédito reclamado pela herdeira, nos moldes dos arts. 642 e 643 do aludido diploma – Recurso não provido.